Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-85.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000997-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO), BANCO TOPAZIO S.A. - CNPJ: 07.679.404/0001-00 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000997-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TOPAZIO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO OBSTANDO A CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA – NÃO INSURGÊNCIA

– RESTITUIÇÃO DE VALORES DEBITADOS DA CONTA-CORRENTE NESSE PERÍODO - DETERMINAÇÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Um dos primeiros reflexos do
decisum
que defere o processamento da Recuperação Judicial é o início do
stay period
, quando suspendem-se as Ações e Execuções propostas contra a empresa recuperanda, como
impõe
o
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005.

Se houver decisão anterior obstando a constrição do patrimônio até que se resolva sobre o pedido de processamento da RJ e contra a qual não foi interposto Recurso, a determinação de restituição de valores debitados da conta-corrente da empresa nesse intervalo deve ser mantida por esse fundamento.

Os descontos fora desse período são válidos e, por se relacionarem à trava bancária de recebíveis, que não se insere como bem de capital, o montante não pode ser devolvido à recuperanda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000997-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TOPAZIO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000997-85.2020.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, determinou a
liberação de R$78.270,76 (setenta e oito mil, duzentos e setenta reais e setenta e seis centavos) que reteve indevidamente nas contas da recuperanda
.

O agravante alega que o valor a que tem direito decorre do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 22818 e que, além da garantia pessoal da emitente (agravada), houve a cessão fiduciária de 100% dos recebíveis do Ticket Alimentação, Master e Visa, portanto obrigação de natureza extraconcursal (art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005).

Aduz que o art. 66-B, § 3º, da Lei n. 4.728/65, admite a alienação fiduciária de coisas fungíveis, móveis e títulos de crédito, que é o seu caso, por isso não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

Contraminuta no
id n. 34623492
.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (id n. 37046484).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000997-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TOPAZIO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada postulou em 27/08/2019 o deferimento do processamento da sua Recuperação Judicial.

Em 09/09/2019, ante indícios de formação de grupo econômico e confusão patrimonial com a empresa R BALKE E BALKE LTDA, cuja RJ em trâmite na comarca de Rondonópolis-MT havia sido convolada em falência, o juízo declarou sua incompetência absoluta em relação à Recuperação da agravada e remeteu o processo à comarca de Rondonópolis (id nº 22983232 dos autos de origem).

Em 12/09/2019, o juízo de Rondonópolis mandou intimar o administrador judicial da R BALKE E BALKE LTDA (feito nº 1004067-72.2018) para que se manifestasse sobre a existência de grupo econômico (id nº23801810, da lide originária).

Posteriormente, a agravada pleiteou tutela cautelar de urgência para suspensão de qualquer ato que representasse constrição ao seu patrimônio, bem como das Ações judiciais em trâmite ou que viessem a ser propostas, até que se resolvesse sobre o processamento da RJ. A tutela foi concedida em 23/09/2019 nestes termos (id nº 24198984):

DEFIRO O PEDIDO CAUTELAR formulado pela requerente, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO/CONSTRITIVO SOBRE ATIVOS DA REQUERENTE, sejam eles bens, valores ou produtos, até que se decida acerca do processamento do pedido de Recuperação Judicial por ela formulado
.

Em 29/11/2019, após a apresentação de relatório pelo administrador atestando a inexistência de grupo econômico, foi deferida a Recuperação Judicial da agravada (id nº 26505791).

Já em janeiro de 2020 ela comunicou nos autos que algumas instituições financeiras, mesmo com o pedido de recuperação formulado em 27/08/2019
e a liminar suspendendo os atos de constrição
, continuaram a amortizar valores das suas contas.

No que concerne ao agravante, anotou que os débitos eram relativos à CCB nº
22818 e totalizavam R$ 78.270,76.

Foi então proferido o
decisum
ora combatido, com estes fundamentos:

Como cediço, os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), sujeitos ao processo recuperatório.

Isto posto, devem ser considerados ilegais os descontos realizados, porque efetivamente estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, da Lei nº 11.101/05), e o montante indevidamente retido deve ser colocado à disposição da recuperanda, principalmente porque necessita do numerário em questão para manter a sua fonte produtiva de renda, inclusive pagando seus empregados e fornecedores.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, por não se enquadrarem no art. 49, § 3º devem ser classificados como quirografários. Determinação de devolução dos valores indevidamente retidos pelo banco-credor após a data do pedido de recuperação judicial mantida.

Agravo improvido.” (cf. AI 0408832-11.2010.8.26.0000, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS).

(....)

Nesse contexto, e dado o caso concreto, é inegável que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer toda a atividade econômica da recuperanda, o que afronta temerosamente o princípio da preservação da empresa, máxima a ser observada nos processos de recuperação judicial.

Impõe-se, pois, a determinação de liberação dos valores retidos, razão pela qual DETERMINO:

(...)

c) A intimação do credor Banco Topázio para que proceda com a liberação de R$ 78.270,76 (setenta e oito mil, duzentos e e setenta reais e setenta e seis centavos) que reteve indevidamente nas contas da recuperanda;

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, assinalo em 05 (cinco) dias, porquanto, como se sabe, para que os bancos cumpram a presente determinação, basta que ordene um simples comando para estorno dos valores retidos nas contas da recuperanda. Por fim, arbitro, para o caso de descumprimento da determinação judicial, multa diária no valor de R$2.000,00, com fulcro nas jurisprudências acima transcritas, que demonstram a possibilidade de se cominar multa para compelir o jurisdicionado a cumprir determinada tutela jurisdicional.

As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº 22818 com cláusula de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios com o seguinte teor:

1. Para garantir o cumprimento das obrigações principais e acessórias decorrentes da presente CCB, incluindo despesas de cobrança, custas, honorários advocatícios e demais encargos legalmente incidentes, o Emitente e/ou Avalista(s)/Devedor(es) Solidário(s
) transferem ao Credor, em caráter irrevogável e irretratável, a cessão fiduciária de seus Direitos Creditórios e demais valores que têm a receber dos contratos e arranjos de pagamento relacionados neste Anexo, declarando neste ato: (i) ter(em) poderes de cessão e que o(s) crédito(s): (a) pode(m) ser(em) cedido(s); (b) está(ão) livre(s) de quaisquer ônus ou encargos.
(Id 31390992 - Pág. 8 sem destaque no original)

Descrição da garantia: Cessão fiduciária de direitos creditórios do
Ticket Alimentação, Master e Visa
, conta corrente nº 2122687, percentual do valor total da CCB garantido pelos direito creditórios: 100%.
(id nº 31390992).

Nesta lide cuida-se de contratação em que o devedor cede seus recebíveis à instituição bancária, que poderá reter o crédito ou ter o pagamento efetuado diretamente pelo terceiro, que é o devedor da recuperanda.

Assim, por não se inserir como bem de capital, não cabe ao juízo recuperacional vedar ao credor fiduciário a utilização da trava bancária como forma de receber a cessão dos créditos.

Todavia, no caso concreto há peculiaridade consistente na tutela deferida em 23/09/2019 e em vigência até 29/11/2019, que impedia a constrição do patrimônio da recuperanda enquanto não analisado o pedido de RJ e contra a qual não houve insurgência por nenhum dos credores, portanto mantidos seus efeitos.

A ordem de restituição englobou o período de 30/08/2019 a 13/12/2019, como se verifica no extrato juntado no primeiro grau pela recuperanda (id nº
27987610).

Dessa maneira, impõe-se a reforma parcial da decisão para que sejam restituídos à agravada apenas os débitos realizados entre 23/09/2019 a 29/11/2019 em razão dessa tutela mencionada, e não pelo deferimento da Recuperação Judicial, como consignado no juízo de origem.

Quanto aos demais descontos, são válidos, e por se relacionarem à trava bancária de recebíveis, que não se compreende como bem de capital, não podem ser devolvidos à recuperanda.

No mesmo sentido foi assinalado no Agravo de Instrumento nº 1002211-14.2020.8.11.0000, julgado em 17/05/2020.

A pretensão para que o administrador judicial comprove a comunicação ao Banco Topázio sobre a presente Recuperação Judicial deve ser dirigida à primeira instância, pois o Recurso trata tão somente da restituição ou não da quantia debitada da conta-corrente da recuperanda.

Por fim, o juízo de valor com relação à divergência do crédito na Recuperação Judicial, e se ele é concursal ou extraconcursal, é matéria a ser suscitada pela parte em procedimento próprio definido na Lei 11.101/2005, o que, aliás, não é objeto do
decisum
recorrido.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que seja restituído a agravada
apenas o montante debitado da sua conta-corrente entre 23/09/2019 e 29/11/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020